Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. REVISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No cumprimento de sentença deve ser observado o que consta no acórdão transitado em julgado, sendo vedada interpretação que desvirtue as balizas do que foi decidido.
2. Evidenciado que o teor do acórdão foi desconsiderado, deve ser reformada a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, para determinar que a parte demandada cumpra o que lhe foi ordenado.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.